Tribunal: TJDFT
Processo: 0719373-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. IRDR N. 21 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidora pública da carreira da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva sob o fundamento de ilegitimidade ativa, ao argumento de que a apelante é atualmente representada pelo sindicato SINDFAZ, e não pelo SINDIRETA, contrariando a tese firmada no IRDR n. 21 do TJDFT. A apelante busca o reconhecimento de sua legitimidade para executar individualmente a sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997, a qual condenou o Distrito Federal ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a apelante servidora da carreira fazendária, atualmente representada pelo SINDFAZ, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/1997, à luz dos critérios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese fixada no IRDR n. 21 estabelece que apenas os servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal em 30/06/1997 e representados, na mesma data, exclusivamente pelo SINDIRETA, possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva n. 32.159/97.
4. A apelante comprova, por meio de fichas financeiras juntadas aos autos, que estava vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal em 30/06/1997 e que, na mesma data, contribuía para o SINDIRETA, entidade sindical que representava sua carreira naquele momento.
5. A criação posterior do SINDFAZ, entidade atualmente representante da carreira da apelante, é irrelevante para a análise da legitimidade ativa, pois a representatividade sindical considerada é a existente na data da propositura da ação coletiva, conforme o IRDR n. 21.
6. Precedentes desta Corte (acórdãos 1944470, 1974566, 1983209 e 2007873) reconhecem a legitimidade ativa de servidores da carreira fazendária vinculados ao SINDIRETA em 1997 para o cumprimento de sentença da ação 32.159/97, ainda que atualmente representados pelo SINDFAZ, comprovada a vinculação funcional e a contribuição sindical na data de referência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Servidora vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, Administração Direta do Distrito Federal em 30/06/1997 e representada pelo SINDIRETA/DF nessa data possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/1997, nos termos da tese firmada no IRDR n. 21 do TJDFT, ainda que atualmente esteja vinculada ao SINDFAZ.
2. A representação sindical pelo SINDFAZ posterior não interfere nos limites subjetivos da coisa julgada definidos pela representatividade vigente à época do ajuizamento da ação coletiva.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, IRDR n. 21; TJDFT, acórdão 1944470, PJe 0716523-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024, DJe: 27/11/2024; Acórdão 1983209, PJe 0749918-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, Dje 07/04/2025; acórdão 1974566, PJe 0733163-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJe: 21/03/2025; acórdão 2007873, PJe 0706915-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, 18/06/2025.